Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707762-80.2021.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão de ID 72769509, que não reconsiderou a decisão atacada pelo agravo interno interposto pelo embargante e determinou o processamento desse recurso. A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos: A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão dos autores na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela TERRACAP. No requerimento incidental, o réu agravante não refutou minimamente os fundamentos da sentença, que reconheceu como sendo de má-fé a ocupação precária de unidade em edificação construída em terreno pertencente a TERRACAP, em razão da propriedade fiduciária do terreno em favor dessa empresa pública distrital, que consolidou extrajudicialmente a propriedade plena em razão da mora não purgada pelo devedor fiduciário, que cedeu direitos possessórios que não detinha ao recorrente. O recorrente somente atacou aqueles fundamentos de maneira inovadora nas razões do agravo interno, deduzindo argumentos e mencionando julgados que não foram anteriormente articulados no requerimento incidental em que foi requerida a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O exame aprofundado das questões debatidas na apelação, para reconhecer o direito à indenização de benfeitorias, pressupõe avaliação do conjunto fático-probatório, que será realizado em cognição exauriente no julgamento desse recurso, e não sumariamente na análise do agravo interno interposto, mormente quando a decisão agravada ressaltou a falta de discussão oportuna sobre os fundamentos da sentença no pleito incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação. O agravante fundamentou, naquele pleito incidental, a probabilidade do direito tão somente no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n.0715449-48.2024.8.07.0000, o qual foi considerado na decisão agravada, que ressaltou não se tratar de precedente qualificado de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Não se trata de precedente qualificado, cuja observância seja obrigatória, ademais o julgamento decorre de recurso interposto contra o deferimento de liminar para a imissão de posse, ou seja, em análise contida à cognição sumária. Isso indica que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu tão somente em cognição sumária (preambular) no julgamento de agravo de instrumento. Estes fundamentos não foram especificamente atacados pelo recorrente no agravo interno. A resistência do réu agravante, neste processo, está relacionada à pretensão indenizatória, a qual não lhe confere o exercício de direito real sobre o imóvel. Ele também é demandado em outra ação de imissão de posse pelos agravados em relação a unidade habitacional diversa no edifício construído no mesmo terreno arrematado pelos agravados, processo n.0708169-86.2021.8.07.0014. Essa situação evidencia a falta de verossimilhança da alegação de se tratar de único bem destinado à moradia própria e da família. Releva a inconsistência da assertiva de perigo de dano grave e de difícil reparação. Os fatos supervenientes arguidos consistem em representação feita pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça ao Ministério Público do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor da TERRACAP, por supostas irregularidades na alienação do terreno abaixo do valor de mercado e omissão na execução contratual em prejuízo do erário e de terceiros de boa-fé (ID72717707), sem que providência específica fosse determinada. A suposta inadimplência dos recorridos, no pagamento das parcelas do financiamento do terreno arrematado (ID72717705), e a finalização das medidas administrativas de cobrança e início da consolidação da propriedade do bem pela TERRACAP, como se infere de dados contidos em tela de sistema informatizado da TERRACAP, são novas e devem ser submetidas ao contraditório para melhor compreensão, antes de serem objeto de cognição e consideração no julgamento da apelação. A venda de unidades habitacionais existentes no edifício construído no terreno arrematado carece de comprovação em contraditório. Eventual consolidação da propriedade fiduciária pela TERRACAP não tornará legitima a ocupação do agravante, uma vez que a referida empresa pública não manifestou sua concordância com a cessão de direitos feita pelo antigo devedor. Os fatos supervenientes, são controvertidos e carecem de comprovação. Devem ser previamente submetidos ao contraditório, para que sejam considerados pelo colegiado recursal no julgamento da apelação, tendo em vista que guardam relação com o pedido de imissão de posse dos autores agravados, o qual ainda não foi satisfeito, uma vez que os autores agravados não depositaram a caução para a liminar de imissão de posse fosse cumprida. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos agravados, processo n.0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual o agravante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos agravados (IDs 71809144e71809157). A sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pela Associação agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos agravados naquele processo. Os argumentos do requerido, ora agravante, não motivam a reconsideração da decisão agravada. Diversamente de sua afirmação, foram acuradamente examinadas as alegações e elementos probatórios coligidos, para concluir pela não constatação da probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável nesta cognição sumária para fins de deliberação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.Indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em cognição exauriente da lide, para que sejam reexaminados os fundamentos da sentença apelada. Colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação em razão da falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação. Confira-se a ementa que o resume: (...) 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. (...) tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784,0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de que, sem a demonstração de plano quanto à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Nas razões recursais (ID 72826222), o embargante alega omissão sobre a falta de providências da relatoria para convocar o colegiado recursal para exame (art. 932, § 1o CPC) e para suscitar incidente de assunção de competência ou remeter à Câmara de Uniformização (arts. 17 e 18 RITJDFT), a respeito da divergência, no âmbito da 8a Turma Cível, no tocante à atribuição de efeito suspensivo à apelação nos processos envolvendo o mesmo lote, cadeia dominial da TERRACAP e controvérsia (direito de retenção e indenização de benfeitorias), havendo diferenciação apenas quanto ao número do apartamento. Argui também omissão em relação a fatos supervenientes relevantes (art. 493 CPC), uma vez que documentos oficiais da TERRACAP mostram a mora dos agravados de 27 (vinte e sete) parcelas e o início de consolidação de propriedade. Diz que a decisão apenas mencionou que são controvertidos, mas deixou de oportunizar o contraditório e de analisar sua repercussão sobre a legitimidade ativa. Argumenta que há contradição, uma vez que a premissa de que o embargante possui outro imóvel não foi comprovada e é estranha nos autos. Ressalta que foi admitido que os embargados não prestaram caução, mas não reconheceu o risco irreversível em caso de imissão de posse. Afirma que a decisão é omissa a respeito do precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.068.534/DF, bem como da priorização da indenização/posse em relação ao interesse patrimonial do arrematante. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões e sanar a contradição e o erro de premissa, a fim de atribuir efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão de posse dos embargados até avaliação e pagamento das benfeitorias. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Câmara de Uniformização para instaurar incidente de assunção de competência, suspendendo a imissão de posse até pronunciamento daquele colegiado. É o relatório. Decido. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery2: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a incorrência de qualquer dos vícios de omissão ou de contradição alegados pelo embargante. Não há divergência jurisprudencial no âmbito da 8a Turma Cível. Os atos referidos pelo embargante são decisões interlocutórias, em que, em um dos requerimentos, foi atribuído efeito suspensivo à apelação e, no outro não. Os pronunciamentos foram exarados em cognição sumária, segundo o livre convencimento motivado dos respectivos relatores. O julgamento das apelações ainda ocorrerá. O pedido de efeito suspensivo deve ser examinado e decidido pelo relator. É o que dispõe o inciso I do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Não é exigido que a decisão seja referendada pelo colegiado recursal. Ademais, o embargante a impugnou com a interposição do agravo interno, o qual será oportunamente julgado pela 8a Turma Cível. Manifestamente incabível a suscitação de incidente de assunção de competência ou a remessa à Câmara de Uniformização com base em decisões interlocutórias de relatores do mesmo órgão fracionário. Não houve omissão sobre os fatos supervenientes noticiados pelo embargante. Na decisão embargada, eles foram considerados. O encaminhamento da questão de modo diverso do almejado não caracteriza omissão. Os embargados terão a oportunidade de se manifestar a respeito da questão nova em contrarrazões ao agravo interno, em observância ao contraditório. Não há motivo para determinação específica de pronunciamento sobre a questão, pois ela foi arguida no referido recurso. Nada de estranho há na menção ao fato de que o embargante adquiriu direitos possessórios não apenas de um, mas de dois apartamentos no mesmo edifício construído no terreno adquirido pelos embargados mediante arrematação em leilão público realizado pela TERRACAP. Neste processo, o embargante informa a cessão de direitos referentes ao apartamento 401 (ID 71809603), ao passo que, no processo n. 0708169-86.2021.8.07.0014, em que ele também é parte requerida na ação de imissão de posse ajuizada pelos embargados, sua vinculação se relaciona a outro apartamento, o de n. 01 (ID 72662424 daqueles autos). O embargante, em processos distintos, está vinculado a apartamentos diferentes no mesmo edifício. Embora defenda o direito à moradia, para que a imissão de posse não seja executada, observo que, nas procurações outorgadas a seu advogado, ele informa residir e ter domicílio em endereço diverso (ID 71809600 destes autos; ID 72662421 dos autos 0708169-86.2021.8.07.0014). Os processos são públicos e acessíveis para consulta no sistema do processo judicial eletrônico. A informação sobre a existência está nos próprios autos no link processos associados. Nenhum fato estranho foi considerado na decisão embargada. O risco de dano irreparável não foi constatado, porque a imissão de posse não foi executada, uma vez que os embargados não depositaram a caução exigida pelo magistrado de primeiro grau. Sem o atendimento à esta exigência, não será expedido mandado de imissão de posse. Por isso, não se divisou risco grave e de difícil reparação. O julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. n. 1.068.534/DF não se insere em alguma das situações previstas nos incisos I a V do artigo 927 do Código de Processo Civil, não sendo de observância obrigatória por juízes e tribunais. Não havia motivo para que se fizesse específica menção ao teor do decidido no AgInt no AREsp n. 1.068.534/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, notadamente quando se considera que pertinência alguma tem com o texto transcrito nas razões do agravo interno, referido como sendo precedente deste Tribunal de Justiça de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (ID 72717704, Pág. 15), como se observa de simples consulta ao repositório de jurisprudência no portal do Superior Tribunal de Justiça na internet. É inegável que a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, para que seja obstada a imissão dos embargados na posse do imóvel adquirido da TERRACAP. Os questionamentos suscitados foram amplamente debatidos na decisão embargada, com adoção de entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que propicia a rejeição dos embargos de declaração. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, por não se conformar o embargante com a deliberação que lhe foi desfavorável. Deve aguardar o julgamento do agravo interno pelo colegiado recursal, sem tumultuar o processo, pois a demora para que essa deliberação aconteça é exclusivamente sua. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento de que embargos de declaração não se mostram adequados para a rediscussão da decisão judicial, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Evidencio que se trata de recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual advirto o embargante de que lhe será aplicada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração dos embargos de declaração. Com essas considerações CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se no cumprimento da determinação feita na decisão embargada de ID 72769509, para que os embargados sejam intimados para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno e da apelação. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 16:39:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora